Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. INADIMPLEMENTO. AFASTAMENTO DA MORA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. CAPACIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. FATOR EXTERNO. DESEQUILÍBRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.

2. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.

3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.

5. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.

6. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.

7. Não é cabível a readequação dos termos do ajuste contratual quando o alegado desequilíbrio não decorre da onerosidade excessiva imposta a apenas um dos contratantes, mas de situação excepcional externa que atinge ambas as partes.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.